Tribunal: TJES
Processo: 5008468-29.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008468-29.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: LEANDRO CURITIBA MARTINS

COATOR: 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS REGIÃO NORTE

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008468-29.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEANDRO CURITIBA MARTINS

AUTORIDADE COATORA:

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - DR. VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. IRDR Nº 5011218-04.2024.8.08.0000. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que, de ofício, declarou a incompetência do Juizado Especial para julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de consórcio, sob o fundamento de que o valor total do contrato ultrapassava o limite de alçada.
2. O impetrante sustenta a inaplicabilidade do valor integral do contrato para fins de fixação da competência, invocando o art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/1995, a Súmula nº 33 do STJ e o Enunciado nº 39 do FONAJE, bem como o recente julgamento do IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, que fixou tese vinculante sobre o tema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se a Turma Recursal dos Juizados Especiais pode declarar, de ofício, a incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio, e se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico efetivamente pretendido na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, definida pelo valor da causa, é de natureza relativa, podendo ser prorrogada quando não arguida pela parte interessada, nos termos da Súmula nº 33 do STJ.
5. O valor da causa, conforme art. 292, II, do CPC, deve refletir o proveito econômico pretendido, e não o valor integral do contrato, quando este não é objeto direto da lide.
6. O Tribunal Pleno deste Tribunal, ao julgar o IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, fixou tese vinculante segundo a qual o valor da causa em ações envolvendo contratos de consórcio deve corresponder à soma dos valores cuja restituição se pleiteia, somados aos danos morais, e não ao valor total do contrato.
7. A decisão impugnada, ao declarar a incompetência de ofício com base no valor global do contrato, configura violação a direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança concedida para anular o acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e determinar o retorno dos autos para novo julgamento do recurso inominado, afastada a tese de incompetência do juizado.
Tese de julgamento:
“1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis, fixada em razão do valor da causa, é de natureza relativa e não pode ser declarada de ofício. 2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/1995, art. 3º, §§ 1º e 3º; CPC/2015, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 70.880/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.05.2023; TJES, IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 09.09.2025; TJES, MS nº 5006259-87.2024.8.08.0000, Rel.ª Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 12.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5008468-29.2024.8.08.0000

IMPETRANTE: LEANDRO CURITIBA MARTINS

AUTORIDADE COATORA:

5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS - DR. VLADSON COUTO BITTENCOURT

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado,
LEANDRO CURITIBA MARTINS
impetrou este Mandado de Segurança contra suposto ato coator da
5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS,
que negou provimento ao recurso inominado e manteve incólume a r. sentença que, por sua vez, declarou a incompetência do Juizado Especial para julgar o pleito de indenização por danos materiais e morais, considerando que o valor total do contrato do consórcio excede o teto do juízo.

Sustenta o impetrante, em síntese, que:
I)
o entendimento que prevalece nos tribunais pátrios é no sentido de que a competência dos juizados especiais, em razão do valor da causa, é relativa;
II)
sendo assim, deve ser considerada a incidência da Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”;
III)
no caso em análise, a parte requerida não arguiu preliminar sobre a incompetência do juizado, razão pela qual considera que a r. sentença e o acórdão que a confirmou são decisões teratológicas;
IV)
as decisões também deixaram de observar o enunciado nº 39 do FONAJE, uma vez que consideraram, de ofício, o valor da causa como o valor total do contrato, e não a pretensão econômica objeto do pedido;
V)
o trânsito em julgado do acórdão inviabilizará a discussão, de forma a submeter o impetrante a evidente prejuízo.

Por meio da decisão de id. 8913675, foi deferido o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal até ulterior deliberação deste
mandamus
.

Manifestação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no id. 9039411, informando que deixará de ingressar no feito.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 11622434, pela desnecessidade de intervenção.

Em sessão de julgamento de 17/06/2024, foi suscitada e acolhida, à unanimidade, questão de ordem que resultou na suspensão do julgamento, notadamente por se verificar que a matéria sob exame – “
cabimento de mandado de segurança perante este egrégio Tribunal de Justiça contra decisão exarada no âmbito dos Juizados Especiais que reconhece sua incompetência para o julgamento da demanda com base no valor da causa retificado de ofício
” – era objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 5011218-04.2024.8.08.0000 (ID 14367187). Por isso, o feito foi retirado de pauta de julgamento (ID 16503595).

Os autos vieram à conclusão deste Relator, quando se verificou que o IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 foi julgado, sendo o respectivo acórdão publicado em 10/09/2025.

Pois bem.

De plano, cabe ressaltar que “
a jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça desde que o objetivo seja unicamente o de exercer o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente
" (AgInt no RMS 70.880/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

Outrossim, o C. STJ firmou o entendimento de que o trânsito em julgado da decisão a ser anulada não representa óbice à impetração de mandado de segurança para o exercício do controle da competência dos Juizados Especiais (RMS 30.170/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 05.10.2010, DJe 13.10.2010). Diante disso, tratando-se de mandado de segurança em que se discute a competência entre o Juizado Especial e a Justiça Comum, revela-se cabível a impetração perante este E. Tribunal de Justiça.

A controvérsia de fundo deste
mandamus
esbarra no debate sobre o valor da causa em demandas envolvendo contrato de consórcio, eis que o ato coator da 5ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, que extinguiu, de ofício, o processo nº 5017438-14.2022.8.08.0024 por incompetência do Juizado Especial, considerou que o valor da causa deveria corresponder ao valor total do contrato de consórcio, que excede o teto de alçada.

Tal matéria, entretanto, foi recentemente pacificada pelo E. Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000, que fixou a tese sobre a correta aferição do valor da causa em demandas relativas a contratos de consórcio, sendo estabelecido o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR).
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFERIOR AO TETO DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
. VALOR TOTAL DO CONTRATO QUE DEVE SER DESCONSIDERADO.
FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE
. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO. SEGURANÇA CONCEDIDA NA CAUSA PILOTO. I. CASO EM EXAME 1.

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado nos autos do mandado de segurança nº 5007146-71.2024.8.08.0000, impetrado por consorciado contra acórdão da 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis que extinguiu processo por incompetência do juizado com base no valor total do contrato de consórcio. Na causa piloto, o impetrante buscava a restituição da quantia de R$ 16.977,22 (dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), e a compensação por danos morais. Foi solicitada a fixação de tese jurídica, por meio de IRDR, para uniformizar o entendimento sobre a forma correta de atribuição do valor da causa em demandas análogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência do Juizado Especial Cível pode ser afastada de ofício com base no valor do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se o valor da causa deve refletir o valor integral do contrato ou o proveito econômico efetivamente pretendido na demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula nº 33, estabelece que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada. 4. O valor da causa, nos termos do art. 292, II, do CPC, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, não se confundindo com o valor total do contrato quando este não for objeto direto da controvérsia. 5. Nas demandas em que se busca a restituição de valores pagos em contrato de consórcio, o montante do contrato não representa, necessariamente, o valor controvertido ou o proveito econômico perseguido. 6. O reconhecimento de incompetência do juizado especial com base em valor superior ao teto de alçada, desconsiderando o pedido efetivo, viola o direito de acesso à justiça e a legislação processual vigente. 7. A causa piloto demonstrou que o valor atribuído à causa (R$ 28.977,22 somando danos materiais e morais arbitrados em sentença) não excede o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos previsto no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, atraindo a competência do juizado especial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas admitido para fixar as seguintes teses vinculantes para todo o Poder Judiciário capixaba: 1 –
É cabível a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça para controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis, cuja matéria seja a aferição do correto valor a ser atribuído à causa, desde que não se examine o mérito do processo subjacente.
2 –
O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia.
3 –
O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa
. 9. Segurança da causa piloto (MS nº 5007146-71.2024.8.08.0000) concedida.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 3º, I; CPC/2015, art. 292, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 33; STJ, AgInt no RMS nº 71.873/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 08.04.2024; TJES, MS nº 5007075-69.2024.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 07.05.2025. (TJ-ES - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS: 50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, 09/09/2025)

No caso concreto, o impetrante busca a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais, sendo este o seu proveito econômico, que totalizam o valor de R$ 12.673,00, sendo a causa originalmente valorada pelo ora demandante em R$ 26.000,00.

A decisão da autoridade coatora, ao considerar o valor total do contrato para extinguir o feito, não pode persistir face ao entendimento vinculante firmado no referido IRDR, bem como à norma do art. 292, II, do CPC.

Ademais, como bem apontado pelo impetrante, a competência dos Juizados Especiais definida pelo valor da causa é de natureza relativa, conforme dispõe o art. 3º, §3º, da Lei nº 9.099/95. Tal dispositivo faculta ao autor a escolha pelo procedimento sumaríssimo, implicando, eventualmente, na renúncia ao crédito que exceda o teto legal.

Nesse contexto, a declaração de incompetência de ofício pela autoridade coatora viola frontalmente o enunciado da Súmula 33 do C. STJ, que preceitua:
“a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício
”, já que, no processo de origem, a parte requerida não arguiu a incompetência em sua defesa, operando-se, portanto, a prorrogação da competência do Juizado Especial Cível.

Em casos análogos, este eg. Tribunal de Justiça tem reiteradamente concedido a segurança:

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA PROPOSTA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. TURMA RECURSAL QUE DECLARA, DE OFÍCIO, A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA Nº 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] (MS 5006259-87.2024.8.08.0000, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 12/07/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA – DEMANDA QUE TRAMITOU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO – SEGURANÇA CONCEDIDA. [...] Como já decidido neste e. Tribunal: “as competências territorial e pelo valor da causa são relativas, [...] pelo que o juiz não pode pronunciar de ofício a incompetência relativa (Súmula 33, STJ), dependendo da iniciativa exclusiva do réu em preliminar de contestação, sob pena de prorrogação da competência [...]” (TJES. Agravo de Instrumento n.º 5003335-40.2023.8.08.0000. Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Segunda Câmara Cível, Data do julgamento: 30/08/2023). (MS 5005428-39.2024.8.08.0000, TJES, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 13/08/2024)

Dessa forma, guardando coerência com o entendimento vinculante firmado no IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000 e com a jurisprudência pacífica do C. STJ e deste E. Sodalício, há que se reconhecer a nulidade do acórdão exarado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis.

Por todo o exposto, demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, ratificando a liminar anteriormente deferida, para anular o acórdão lavrado pela 5ª Turma Recursal no processo nº 5017438-14.2022.8.08.0024, determinando o retorno dos autos àquela Turma Recursal para que proceda a novo julgamento do recurso inominado, afastada a tese de incompetência do Juizado Especial Cível.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.

VOTO
DE VISTA –
ACOMPANHAR

Após analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas devolvidas a este colendo órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por Leandro Curitiba Martins contra o ato coator (evento 8838729) praticado pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, filio-me ao entendimento do culto Desembargador Aldary Nunes Júnior.

Como é cediço, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 5011218-04.2024.8.08.0000, o egrégio Tribunal Pleno fixou as seguintes teses: “[...] 2
. O valor da causa, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais Cíveis, deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e não ao valor integral do contrato, quando este não for objeto direto da controvérsia. 3. O proveito econômico efetivamente perseguido pelo consorciado são os valores que havia investido em grupo de consórcio e pretende ser restituído, sendo irrelevante o valor total do contrato de consórcio para fins de atribuição do valor da causa.
”
1
.

Vale lembrar que é dever dos tribunais observarem os acórdãos em incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC.

No caso concreto (evento 8837831), verifica-se que o impetrante buscava a restituição dos valores pagos e indenização por danos morais no processo de nº 501438-14.2022.8.08.0024, perfazendo um proveito econômico total de R$ 12.673,00 (doze mil, seiscentos e setenta e três reais). Não obstante, a decisão coatora considerou o valor total do contrato para extinguir o feito.

Ademais, a competência dos Juizados Especiais, definida pelo valor da causa, é de natureza relativa. O ato coator violou frontalmente o entendimento consolidado na Súmula nº 33 do STJ, já que a declaração de incompetência de ofício, sem provocação da parte, impede a prorrogação da competência e caracteriza a ilegalidade da decisão.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
CON
CEDER A SEGURANÇA
para o fim de anular o acórdão proferido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais nos autos do recurso inominado nº 5017438-14.2022.8.08.0024, determinando o retorno àquele colegiado, com observância à competência firmada em conformidade com as teses fixadas no IRDR acima mencionado, resolvendo o mérito do
mandamus
na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento das taxas judiciárias e de honorários advocatícios, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei Estadual de Custas e do art. 25 da Lei nº 12.016/09.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
TJ-ES – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS:50112180420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Tribunal Pleno, 09/09/2025.